Tribunal: TJDFT
Processo: 0747532-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747532-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ESTHER CAMPOS VILAR AGRAVADO: GBM ENGENHARIA LTDA, SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGAO, ELIANE NOBREGA LOMBA D E S P A C H O Esclareça a agravante contra qual ato da 1a instância dirige sua insurgência, porquanto, ao examinar a peça recursal, não se identifica com precisão qual decisão está sendo impugnada. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator